Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008543-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 839.183.371-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE COBRANÇA - URV -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de URV no 0001021-85.2016.811.0028, chamou o feito a ordem, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária e autorizou o levantamento pela Fazenda Pública Municipal dos valores penhorados e transferidos para a conta única.

Aduz que a sentença proferida nos autos de origem transitou em julgado sem a interposição de recurso pela parte agravada.

Sustenta que embora a sentença tenha sido desfavorável ao Ente Municipal, não é cabível remessa necessária na ação originária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos.

Argumenta que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença e com o valor da dívida penhorando.

Assevera que a pretensão do agravado ao pleitear pela remessa necessária é apenas se esquivar do pagamento ou protelar a satisfação da dívida.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 40066965).

Nas contrarrazões, o agravado refuta as teses da agravante e requer o desprovimento do recurso (ID
46292498
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
56848459
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE POCONÉ
foi condenado nos autos de origem ao pagamento, em favor da ora agravante, de diferenças salariais relacionados a URV.

Após o trânsito em julgado foi dado início à fase de cumprimento de sentença, sendo bloqueado a importância de R$ 30.950,10 (trinta mil, novecentos cinquenta reais e dez centavos) das contas bancárias do município.

A Fazenda Pública Municipal peticionou o feito informando que embora não tenha apresentado recurso, os autos deveriam ser encaminhados ao Juízo
ad quem
na forma de remessa necessária.

O Juízo
a quo
chamou o feito a ordem para determinar o envio do processo ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária e autorizou o levantamento, pela Fazenda Pública Municipal, dos valores penhorados de sua conta bancária e transferidos para a conta única.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 496, do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo
a quo
, em regra, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo
ad quem
.

Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. [...]”.

No entanto, embora a remessa necessária seja a regra, os §§ 3o e 4o do artigo 496 do Códex Processual Civil estabelecem as exceções, ou seja, hipóteses em que a sentença contra a Fazenda Pública não deve ser remetida ao Tribunal para reexame, como cito:

“Art. 496. [...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na vertente hipótese, os indícios se pairam no sentido de que o valor atualizado da condenação alcança a importância bloqueada da conta municipal e transferida para a conta única, qual seja R$ 30.950,10 (trinta mil, novecentos cinquenta reais e dez centavos).

Com efeito, evidencia-se que a remessa necessária se esbarra na ressalva do art. 496, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação é inferior ao valor de 100 (cem) salários-mínimos.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.

Da mesma forma, constata-se a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que será levantado o valor bloqueado em favor da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020